Tribunal: STF
Processo: ARE 1548066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 43, p. 1-13), assim ementado:



    “HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE (CONSUMADO E TENTADO) E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. Apelações defensivas. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, nº 713. 



    LEI Nº 10.826/03, ART, 16, CAPUT (RODRIGO). Reconhecimento ex officio, da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    PRELIMINARES. Não inclusão de quesito acerca de eventual homicídio culposo. Impertinência, porquanto apenas levantado na tréplica , sem possibilitar contraditório ao MP. Suposto prejuízo em razão de jurado ter dormido durante a sessão. Ocorrência não constatada. Alegada inovação da acusação em plenário não descrita na denúncia. Inocorrência. Entrega de cópias de documentos aos jurados. Ausência de irregularidade , por se tratar de peças processuais já constantes nos autos. Violação da incomunicabilidade dos jurados. Inexistência de comprovação. Negativa de inclusão de quesito acerca da consunção entre o estatuto do armamento e o homicídio (RODRIGO). Prejudicado, diante da extinção da punibilidade. 



    ANULAÇÃO. Impossibilidade. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria, participação e materialidade sobejamente comprovadas.



    DOSIMETRIA. Readequação das penas e consequente diminuição. Preservação das qualificadoras e da continuidade delitiva. Regime fechado adequado. 



    PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS, com concomitante extinção da punibilidade, também quanto ao delitos do Estatuto do Desarmamento imputados a RICARDO.” (eDOC 43, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 49, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 59, p. 1-22), “por violação ao art. 129, I, da Constituição Federal, à plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, ‘a’, CF) e isonomia (art. 5º, caput, da CF).” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 57, p. 1-10).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 66-67). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 72, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 71, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.304.820/SP (eDOC 136, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 165, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 178, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente